Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006261-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA FEITOSA - CPF: 008.992.132-19 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: ANDRE DA SILVA FEITOSA

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

EMENTA
. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANDRE DA SILVA FEITOSA contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo BANCO PAN S.A., nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é
pressuposto
necessário da ação de busca e apreensão, podendo ser feita mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor (Súmula 72/STJ; Tema 1.132/STJ).

4. No caso, a notificação extrajudicial foi expedida ao endereço constante do contrato e retornou com a anotação “não procurado”, o que não invalida o ato, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A ausência de especificação das parcelas vencidas não invalida, por si só, a notificação, quando existente referência clara à inadimplência e à existência de parcelas subsequentes não quitadas.

6. Ausência de elementos suficientes à concessão da tutela de urgência.

7. Necessidade de dilação probatória quanto às alegações do agravante, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento quando ausente violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP (Tema 1.132), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/05/2021; STJ, Súmula 72; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recu
rso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
movido por
ANDRE DA SILVA FEITOSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180854572 –
autos de origem PJE No 1000107-28.2025.8.11.0015
) pelo Juízo 3a Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a notificação deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual ou quais parcelas estão supostamente inadimplidas, no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados.

Assevera que o Agravado não cumpriu os requisitos legais da notificação para constituir em mora a Agravante, deixando de indicar quais as parcelas vencidas e vincendas, bem a planilha da evolução da dívida, apenas fazendo a menção “parcela vencida em 20/09/2024”.

Afirma que a notificação emitida pelo Agravado, esta não atende ao objetivo de dar ciência ao devedor acerca da existência de registro de inadimplência em seu nome no controle financeiro da autora, pois sequer menciona o número das parcelas que estariam em atraso.

Por estas razões, seja dado integral provimento ao presente recurso, revogando a liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo de 1o grau, com a consequente extinção da ação, no caso, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 272264387.

Contrarrazões em ID. 276948861.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 272648361.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: ANDRE DA SILVA FEITOSA

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de Recu
rso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
movido por
ANDRE DA SILVA FEITOSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180854572 –
autos
de origem PJE No 1000107-28.2025.8.11.0015
) pelo Juízo 3a Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em razões recursais,
alega
que a notificação enviada pelo Agravado não cumpre os requisitos legais necessários para constituir a Agravante em mora. A notificação não especifica quais parcelas estão vencidas e vincendas, nem apresenta a planilha da evolução da dívida, mencionando apenas uma parcela vencida em 20/09/2024. Além disso, a notificação não informa o número das parcelas em atraso, o que impede o devedor de verificar a regularidade do documento e os pagamentos realizados.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Sobre a matéria, registro que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ).” Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

No tocante a alegação de que a notificação emitida pelo Agravado não atende ao objetivo de dar ciência ao devedor acerca da existência de registro de inadimplência em seu nome no controle financeiro da autora, entendo que não encontra guarida.

Isso porque, constata-se da notificação a existência de informação expressa de que não foi acusado o recebimento da parcela com vencimento em 20/09/2024 e demais subsequentes. Senão vejamos:

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 179982532) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024) – Grifo Nosso

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da tutela de urgência postulada pela parte agravante.”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Verifica-se, no caso em exame, que a notificação extrajudicial (ID. 179982532) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e
remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.

Todavia, carece de maior dilação probatória, as alegações recursais se confundem com o mérito da pretensão, logo, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, é inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025